Tribunal: STF
Processo: RHC 152146
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.